Tribunal: STF
Processo: HC 197421
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Laide Maria Fadel de Camargo, apontando como autoridade coatora o Relator do RHC nº 74.266/PR, no Superior Tribunal de Justiça.
    Sustenta o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal a que está submetida a paciente, tendo em vista o alegado excesso de prazo no julgamento de mérito do RHC nº 74.266/PR, impetrado àquela Corte de Justiça em 21/7/16. 
    Alega, ainda, que 
    “o julgamento do RHC, conforme pleiteado nestes autos, influencia diretamente na Ação Penal em trâmite perante o juízo da 2ª Vara Criminal de Londrina/PR, pois o reconhecimento dos argumentos da defesa implicará no trancamento desta e na decretação de inépcia da denúncia por ausência de justa causa, o que torna descabida e inoportuna a realização (...) da audiência designada para a data de 04/02/2021.” 
    Nesse sentido, requer o deferimento da liminar para suspender o andamento da 
    “Ação Penal de n° 0024874-64.2015.8.16.0014 em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de Londrina e seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do RHC n° 74266 na primeira sessão da Turma subsequente à comunicação da presente ordem ou, subsidiariamente, fixe número mínimo de sessões para seu julgamento, nos termos do art. 192, caput do RI/STF.”
    No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar requerida. 
    Examinados os autos, decido. 
    Anoto que a alegada demora no julgamento do RHC nº 74.266/PR, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não vislumbro nesse primeiro exame. 
    Note-se que há nos autos informação de que o feito em questão foi distribuído naquela Corte em 21/7/16 e, com liminar indeferida, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer do Ministério Público Federal em 19/9/17. 
    Não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, ademais, não ser recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 
    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 
    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados.” (DJe de 5/3/10)
    No mesmo sentido destaco: HC nº 105.532/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/11; HC nº 107.023/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 30/3/11; HC nº 107.304/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/8/11; e HC nº 109.616/MG, decisão monocrática, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/9/11. 
    Verifico também não estar presente o periculum in mora, pois não há indicação de que a paciente esteja na iminência de sofrer algum tipo de restrição à sua liberdade de locomoção, ou qualquer outro ato processual, de natureza irreversível, potencial de constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar requerida.
    Solicitem-se informações à autoridade coatora no tocante ao andamento do RHC nº 74.266/PR. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente